Tribunal: TJSP
Processo: 1500789-33.2022.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e taxas de expediente e de serviços urbanos do exercício de 2018 – Município de Cerquilho – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento nos artigos 485, IV e 803, I, do CPC, reconhecendo de ofício a inconstitucionalidade da taxa de serviços urbanos e a ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo "haja vista a imperiosa

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e taxas de expediente e de serviços urbanos do exercício de 2018 – Município de Cerquilho – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento nos artigos 485, IV e 803, I, do CPC, reconhecendo de ofício a inconstitucionalidade da taxa de serviços urbanos e a ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo "haja vista a imperiosa necessidade de recálculo da dívida" – Insurgência da municipalidade – Pedido de desistência formulado pela exequente – Desistência homologada – Recurso prejudicado.